Tribunal: TJES
Processo: 0000238-96.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-96.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. COPROPRIEDADE DO BEM. CONFIGURAÇÃO DA ELEMENTAR “COISA ALHEIA”. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AMEAÇA IDÔNEA A INFUNDIR TEMOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de dano qualificado e ameaça (arts. 163, parágrafo único, I, e 147, c/c art. 69, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 120 dias-multa e indenização mínima por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a destruição de bens pertencentes ao casal afasta a elementar “coisa alheia” exigida para o crime de dano; (ii) saber se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da materialidade delitiva; (iii) verificar se as expressões atribuídas ao acusado configuram o crime de ameaça ou mera discussão doméstica; e (iv) definir se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada na sentença, bem como apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A copropriedade ou comunhão de bens não afasta a elementar “coisa alheia” prevista no tipo penal do art. 163 do Código Penal, pois a destruição dolosa de bem comum atinge também a esfera patrimonial do outro consorte.

4. A materialidade do crime de dano pode ser comprovada por outros meios de prova quando inexistente exame pericial, desde que o conjunto probatório seja coerente e suficiente, como ocorre no caso, diante dos relatos convergentes da vítima e das testemunhas.

5. As provas demonstram que o réu, em contexto de violência doméstica, destruiu bens da residência e proferiu ameaças de morte contra a vítima, portando arma branca, circunstâncias que evidenciam a seriedade do mal prometido e a aptidão da conduta para gerar temor.

6. A indenização mínima por danos morais fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal mostra-se adequada às circunstâncias do caso, marcado por ameaças e violência no ambiente familiar.

7. O pedido de gratuidade da justiça ou isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A copropriedade do bem não afasta a elementar ‘coisa alheia’ para fins de configuração do crime de dano, quando a conduta do agente atinge patrimônio também pertencente à vítima.

2. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da materialidade do crime de dano quando o conjunto probatório é seguro e convergente.

3. Configura o crime de ameaça a promessa de mal injusto e grave proferida em contexto de violência doméstica, apta a incutir temor na vítima.

4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória quando demonstrado o abalo decorrente da infração.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, V e X; CP, arts. 147, 163, parágrafo único, I, e 69; CPP, arts. 158, 167 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.05.2021, DJES 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000238-96.2023.8.08.0007

APELANTE: RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso I, e no artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais de ID nº 16390910, a d. defesa alega, em preliminar, a atipicidade da conduta descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que os bens supostamente danificados eram comuns ao casal, inexistindo a elementar normativa “coisa alheia”. Sustenta, ainda, a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de dano, diante da inexistência de exame pericial, nos termos dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição também quanto ao crime de ameaça, sob o argumento de inexistência de dolo e de promessa séria de mal injusto e grave, por se tratar de mera discussão conjugal. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor fixado, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 16390915, pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da d. Procuradoria de Justiça acostado em ID nº 18313507.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

A defesa sustenta que a condenação pelo crime de dano qualificado não pode subsistir, ao argumento de que os bens supostamente atingidos integravam o patrimônio comum do casal, de modo que não se faria presente a elementar normativa “coisa alheia”, indispensável à configuração típica do artigo 163 do Código Penal. Contudo, não lhe assiste razão.

Com efeito, a interpretação da expressão “coisa alheia” não se restringe à hipótese de propriedade exclusiva da vítima, bastando, para a caracterização do delito, que o bem também pertença a terceiro, ainda que em regime de copropriedade ou composse. Isso porque a proteção penal conferida pelo tipo incriminador recai sobre a integridade patrimonial juridicamente tutelada, sendo penalmente relevante a conduta daquele que, de forma dolosa, destrói, inutiliza ou deteriora bem que igualmente integra a esfera jurídica de outra pessoa.

No presente caso, a própria narrativa defensiva admite que os bens danificados eram comuns ao casal. Ora, justamente por se tratarem de bens compartilhados, não se mostra juridicamente possível reconhecer ao apelante prerrogativa para destruí-los arbitrariamente, sem que disso resulte lesão à meação ou à fração ideal pertencente à vítima.

Nesse contexto, o estado de mancomunhão, por si só, não afasta a alteridade exigida pelo tipo penal, pois, enquanto não ultimada a partilha, ambos os cônjuges detêm direito subjetivo sobre o acervo comum, de modo que a deterioração dolosa promovida por um deles atinge, de forma direta, a esfera patrimonial do outro.

Além disso, a prova dos autos revela, de forma segura, que os danos recaíram sobre bens concretamente vinculados à utilização da vítima e do núcleo familiar, tais como o sofá da residência, a televisão e o veículo do filho Wesley, este último igualmente atingido no contexto do episódio violento narrado. Não se trata, portanto, de discussão meramente abstrata acerca da titularidade civil dos bens, mas de efetiva conduta agressiva dirigida ao patrimônio inserido na esfera doméstica e familiar, em contexto de violência, com manifesta intenção de destruição e intimidação.

Nesse sentido, a conclusão adotada na sentença e reforçada no parecer ministerial mostra-se juridicamente correta, pois a copropriedade não afasta a tipicidade do delito de dano quando a ação voluntária do agente recai sobre bem que também pertence a outrem.

Assim, presente a elementar “coisa alheia” em sua acepção jurídico-penal, inviável o acolhimento da tese absolutória por atipicidade.

II – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO CRIME DE DANO

A defesa sustenta, ainda, que o crime de dano qualificado não poderia ensejar condenação por ausência de exame pericial, aduzindo que, por se tratar de infração que deixa vestígios, seria indispensável a produção de laudo técnico, nos termos dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal. Também neste ponto, contudo, não lhe assiste razão.

É certo que, em regra, o delito de dano deixa vestígios. Entretanto, a exigência de exame pericial não pode ser compreendida de forma absolutamente dissociada do acervo probatório global, sobretudo em hipóteses nas quais a materialidade se revela suficientemente demonstrada por outros meios idôneos de prova, coerentes entre si e produzidos sob contraditório judicial.

Assim, a ausência de laudo pericial, por si só, não conduz automaticamente à absolvição, especialmente quando inexistente controvérsia concreta e razoável acerca da ocorrência dos estragos e quando os elementos informativos e judiciais convergem de modo seguro para a comprovação do resultado naturalístico.

Na hipótese dos autos, a materialidade do dano não se assenta em alegações genéricas ou isoladas. Ao contrário, a vítima Adriana Fernandes Ramos dos Santos afirmou em juízo que o apelante, durante o episódio, furou o sofá com uma faca e desferiu um soco na televisão, além de danificar o carro de Wesley com um facão.

Douglas Jeremias Ramos, igualmente ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou que o réu pegou a faca e rasgou o sofá, além de ter danificado o veículo de seu irmão. Wesley Alexandre Ramos dos Santos, por sua vez, relatou que constatou, no dia seguinte, a televisão quebrada, o carro amassado e o sofá rasgado, em exata consonância com a narrativa da vítima e de Douglas.

Verifica-se, assim, a existência de relatos convergentes, detalhados e coerentes acerca dos bens atingidos, da forma de execução e do contexto em que os danos foram produzidos. Há descrição precisa dos objetos deteriorados e dos meios empregados pelo acusado, inexistindo qualquer elemento concreto que indique simulação, dúvida substancial sobre a ocorrência dos estragos ou prejuízo efetivo ao exercício da defesa.

Ademais, os documentos produzidos na fase inquisitorial, entre os quais o boletim unificado, o requerimento de medidas protetivas e o relatório final do inquérito, harmonizam-se com a prova oral judicializada, reforçando a conclusão quanto à existência material do delito.

Nessa perspectiva, a tese defensiva esbarra no entendimento segundo o qual a materialidade do crime de dano pode ser comprovada por outros meios de prova além do exame pericial, desde que o conjunto probatório seja seguro e suficiente, como efetivamente ocorre no caso. Logo, não há falar em insuficiência de prova da materialidade delitiva.

III – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

No tocante ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a defesa afirma inexistir dolo e sustenta que os fatos narrados configurariam mera discussão conjugal, desprovida de promessa séria de mal injusto e grave. Também essa insurgência não comporta acolhimento.

O crime de ameaça se consuma quando o agente, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promete mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente que a conduta seja idônea a infundir temor, à luz das circunstâncias concretas em que proferida. A aferição da seriedade da ameaça, portanto, não pode ser realizada de forma fragmentada, abstraindo-se do contexto fático em que se desenvolveu a ação delitiva. Ao contrário, exige exame global da situação, das condições de tempo, modo e lugar, da postura do agente e da repercussão concreta da conduta sobre a vítima.

No caso vertente, a prova oral judicializada evidenciou que o apelante retornou à residência na madrugada, exaltado, gritando, quebrando objetos e portando arma branca, contexto em que se dirigiu à vítima de forma agressiva e afirmou, em síntese, que a mataria. A vítima relatou em juízo que o acusado pegou uma faca, foi em sua direção e disse “querem ver que eu mato vocês aqui?”, além de ter, posteriormente, reafirmado ameaças contra ela e contra seu filho Wesley. Douglas confirmou que seu pai chegou a dizer que mataria sua mãe e seu irmão. Wesley, por sua vez, também declarou que sua mãe lhe contou as ameaças e que, no dia seguinte, presenciou nova postura intimidatória do apelante em relação à família.

Essas declarações, colhidas sob contraditório, revelam cenário incompatível com a versão defensiva de mera altercação verbal. As ameaças foram proferidas em ambiente doméstico, no período da madrugada, em meio à destruição de bens e ao manejo de faca e facão pelo agente, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a seriedade do mal prometido e a concreta aptidão intimidativa da conduta.

O dolo, por sua vez, emerge da própria voluntariedade das expressões utilizadas e do comportamento agressivo adotado pelo réu, não havendo nenhum elemento nos autos apto a descaracterizar a intenção consciente de intimidar e incutir temor na vítima.

Ademais, a sentença reconheceu, com acerto, que o contexto relacional pretérito entre as partes não enfraquece a credibilidade da narrativa acusatória, mas, ao revés, reforça a plausibilidade do medo experimentado pela vítima, que relatou histórico de agressividade do apelante ao longo da convivência conjugal. Nessa linha, a violência verbal e patrimonial praticada na ocasião dos fatos não se insere no plano da banalidade cotidiana de uma discussão doméstica, mas constitui manifestação concreta de violência doméstica e familiar, apta a justificar a incidência da norma penal incriminadora.

Desse modo, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, bem como a seriedade do mal prometido e o dolo do agente, inviável se mostra a absolvição pleiteada.

IV – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Subsidiariamente, a defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No que diz respeito à reparação mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o requerimento formulado pelo Ministério Público em alegações finais. A manutenção desse valor se justifica diante das peculiaridades do caso concreto, no qual a vítima foi submetida, em contexto de violência doméstica e familiar, a ameaça de morte, invasão violenta de sua esfera de segurança doméstica e destruição de bens existentes na residência, tudo a evidenciar abalo moral que ultrapassa os dissabores ordinários.

Com efeito, o dano moral, em hipóteses como a presente, decorre da própria gravidade objetiva da infração e de suas repercussões no plano da dignidade, tranquilidade e integridade psíquica da ofendida. O arbitramento realizado na origem, longe de revelar excesso, mostra-se compatível com a extensão do abalo narrado e com a função mínima reparatória da condenação, razão pela qual não se vislumbra fundamento concreto para exclusão ou redução do valor estabelecido.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou de isenção das custas processuais, cumpre consignar que o pleito deve ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real condição econômica do condenado no momento oportuno, quando exigível o pagamento.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.